Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732922-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA DE CASTRO CAMPANATE MARTINS, HELDER CAMPANATE MARTINS AGRAVADO: MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS, EURIPEDES BARCANUFE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tânia de Castro André Campanate Martins e Helder Campanate Martins contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0710171-88.2023.8.07.0004, movido em desfavor de Maria do Carmo Duarte Santos e Eurípedes Barçanufe dos Santos, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos do executado Eurípedes, bem como determinou o envio dos autos ao arquivo provisório. Eis a r. decisão agravada. “Em complemento a decisão de ID 236920382, anote-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Os autos devem aguardar no arquivo provisório até 27/05/2031. Petição de ID 237029508. Cuida-se de pedido do credor para penhora do percentual do salário do executado. Colacionou autos documento obtido no portal transparência do governo do Distrito Federal. Observo que a jurisprudência vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial. No entanto, tal medida deve respeitar algumas condicionantes: 1) comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda); 2) que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3) que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto. A juntada de documento genérico retirado do Portal transparência não traduz a verdadeira remuneração do executado, tendo em vista que a ausência de detalhamento de descontos obrigatórios, de empréstimos consignados, de pensão alimentícia e outras rubricas pode gerar uma falsa interpretação sobre a capacidade econômica do autor. Não havendo informações concretas para que se possa avaliar o valor, de fato, recebido pelo devedor e o impacto da constrição sobre os seus rendimentos, a fim de preservar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família, INDEFIRO a penhora de salário do executado. Quanto ao pedido para penhora de veículo, informe a parte autora o andamento do processo 07081498820188070018, no qual o veículo FIAT PALIO, PLACA JFQ8891, já foi penhorado, devendo informar o valor do débito naqueles autos, para possibilitar a análise da viabilidade da penhora. Prazo de 15(quinze) dias.” Os agravantes sustentam que a decisão agravada teria indeferido o pedido de penhora de percentual dos proventos do executado Eurípedes, bem como determinado o envio dos autos ao arquivo provisório, sem esgotar os meios executórios disponíveis. Alegam que o juízo a quo teria desconsiderado que parte do crédito executado possui natureza alimentar (honorários advocatícios), além de não ter oportunizado à parte contrária manifestação sobre o pedido de penhora. Afirmam que, diante da inexistência de bens penhoráveis e da ciência de que o agravado aufere remuneração mensal decorrente de vínculo com a Polícia Militar do Distrito Federal, seria legítima a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos mensais. Sustentam que a decisão agravada estaria em desacordo com o entendimento jurisprudencial atual, que admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Invocam o art. 833, IV, do CPC, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais, para fundamentar a possibilidade de penhora parcial de salários, inclusive em casos de dívidas não alimentares, desde que respeitada a dignidade do devedor. Requerem, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação da penhora de 30% dos rendimentos do agravado, ou outro percentual que este juízo entender adequado. Preparo no ID 74939908. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator